Tribunal: TJDFT
Processo: 0705803-75.2019.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ENTRE PARTICULARES. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PEDIDO DE REFORMA EM CONTRARRAZÕES. CLÁUSULA PENAL. ART. 413 DO CC.

I – A apresentação das contrarrazões opera a preclusão consumativa para a prática do ato pelos apelados-réus.

II - As contrarrazões têm por finalidade a impugnação ao recurso da parte adversa, e não a formulação de pretensão autônoma.

III – Nos termos do art. 413 do CC, é lícito ao Juiz reduzir o valor da cláusula penal, equitativamente, se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, observadas a natureza e a finalidade do negócio. Mantida a r. sentença.

IV – A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte subsume-se a uma das hipóteses do art. 80 do CPC.

V - Apelação desprovida.